Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701485-31.2019.8.07.0010 RECORRENTE: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO NORTE FLUMINENSE COOP TRABALHO MEDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATENDIMENTO HOME CARE. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PEDIDOS SUBORDINADOS APENAS À CONVENIÊNCIA E COMODIDADE DO PARTICIPANTE DO PLANO DE SAÚDE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. ENXOVAIS DE CAMA E MESA E MATERIAL DE LIMPEZA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RISCO ATUARIAL NÃO PREVISTO OU NÃO INCLUÍDO. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO JUSTIFICADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, § 2o). 2. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana e como fundamento da República Federativa do Brasil - arts. 1o, I, e 6o, caput, da CF/88. Por sua vez, os artigos. 196 e 197 da Constituição Federal preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 3. Não se pode olvidar que o serviço de home care não passa de uma alternativa (mais humanizada) para aquele paciente que tem indicação médica de internação hospitalar, mas em face da duração da internação por conta do estado de saúde do paciente, mediante prescrição médica, seu tratamento acaba sendo realizado no próprio ambiente familiar. 4. A cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar, não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial e necessária para a recuperação mais rápida do paciente, cujo pedido deve ser devidamente acompanhada de indicação médica. 5. Ocorre que somente o médico que acompanha o tratamento do paciente se encontra autorizado a indicar todos os tratamentos e materiais necessários à cura do paciente e, conforme se observa da documentação carreada para os autos, a parte autora/apelada não fez constar dos autos pedido, laudo ou alguma declaração do médico que acompanha a paciente, no sentido de ser necessário e imprescindível ao tratamento desta os materiais solicitados ao Plano de Saúde. 6. Todavia, o modelo de tratamento médico por home care consiste apenas no deslocamento do paciente para o local do seu ambiente doméstico e familiar, sem impor à seguradora do plano de saúde a obrigação transversa de "transformar a residência em extensão hospitalar", não se reconhecendo a obrigação da operadora do plano de saúde a custear despesas com aquisição de materiais comuns de uso doméstico, tais como enxovais de cama e banho, ou materiais de limpeza e higiene doméstica. 7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não possui conhecimento técnico-científico suficiente para a correta higienização, manutenção e aquisição das roupas de cama/lençóis/toalhas utilizadas pelo home care, razão pela qual pode até mesmo interferir na sua delicada situação. Acrescenta que o plano de saúde deve garantir a igualdade de condições aos pacientes em tratamento domiciliar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, escorreita se encontra a negativa de cobertura pois, além de não haver nos autos nenhuma prescrição médica indicando a imprescindibilidade de enxoval de cama e banho com tecidos especiais que sejam necessários ao efetivo tratamento da paciente, ainda há a exclusão contratual de cobertura destes no pacto firmado pelas partes” (ID 18989035), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023